Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739937-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. F. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA CRISTIANE FIGUEREDO MENDONCA DE MELO, ROBSON MENDONCA DE MELO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (ID 41611631) interposto por R. F. M. D. M., em face da decisão ID 142594522, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 0741770-88.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme de cisão a seguir: (...) Na inicial, afirma a requerente, menor impúbere, ser beneficiária de plano de saúde gerido pela requerida. Narra que nasceu com uma má-formação congênita em seu membro inferior esquerdo, denominada de Hemimelia Fibular. Ressalta que desde o nascimento é acompanhada por médicos especializados em reconstrução óssea, os quais recomendaram diversas intervenções cirúrgicas ao longo do seu desenvolvimento. Afirma que a primeira intervenção se deu na data de 15 de outubro de 2019. Pontua, no entanto, que houve negativa da operada em autorizar o procedimento cirúrgico agendado para o mês de novembro de 2022, sem razão aparente, comprometendo o seu tratamento. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou-se tutela de urgência, nos seguintes termos: "A) A concessão da tutela de urgência em caráter antecipado inaudita altera parte, para determinar a ré custeie as despesas médicas associadas ao tratamento da autora, conforme consta nos pedidos médicos, notadamente quanto aos aparelhos, equipamentos, insumos e despesas hospitalares;” (ID 141868242, p. 12). Requerimento formulado pela parte autora de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita deferido por meio da Decisão de ID 141614809. Eis o sucinto relato. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Constato que a pretensão deduzida a título de tutela de urgência compreende obrigação de fazer em desfavor da requerida, consistente na autorização e custeio das despesas médicas derivadas do tratamento da parte autora. Ao que se noticia a negativa não decorreu de motivos legítimos, o que redundaria em ilícito contratual. Volvendo olhos sobre o documento de ID 141436908, p. 30, verifico a assertiva da operada de que “não há como justificar as cirurgias solicitadas (...), sem apresentação de exames para esta avaliação”. Neste particular, observo que não se trata de negativa da operadora em subsidiar o tratamento prescrito, mas sinalização acerca da ausência de elementos técnicos que viabilizassem perícia não presencial pela junta médica, conforme esclarecido no documento de ID 141436908, p. 30. Tenho assim que o requerimento administrativo não foi suficientemente instruído, razão pela qual o Juízo não pode, nesta fase de cognição sumária, substituir o juízo técnico do corpo clínico que avalia os pedidos administrativos. Assim, a pretensão deduzida a título de tutela de urgência carece de probabilidade do direito, razão pela qual o indeferimento é medida que se impõe. Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito INDEFIRO a pretensão declinada a título de tutela de urgência. (...) Essa decisão foi proferida em 16/11/2022, o agravo interposto em 23/11/2022, subscrito eletronicamente por advogado sem procuração nos autos e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade ID 141614809. É o relatório. Determino a intimação da parte Agravante para regularizar sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, I, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de maio de 2023 15:02:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador